Tribunal: TJDFT
Processo: 0703198-11.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Maus-tratos. Violência doméstica e familiar contra criança. Dolo de expor a perigo de vida ou à saúde. Ausência. Conduta com intenção corretiva. Contexto familiar. Atipicidade. Recurso provido.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a ré como incursa nas penas do artigo 136, § 3o, do Código Penal, c/c artigo 2o, inciso I, da Lei no 14.344/2022, fixando a pena definitiva em 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, vedada a substituição por pena restritiva de direitos, assegurado o direito de recorrer em liberdade, bem como condená-la ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais à vítima.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a pretensão da Defesa em reformar a sentença com o fim de absolver a ré por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo em maltratar, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de maus tratos tem como núcleo típico da conduta “expor a perigo de vida ou a saúde” pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para, dentre outras finalidades, a de educação e ensino, por meio do abuso de meios de correção ou disciplina. 3.1 O dolo reside na vontade livre e consciente de maltratar a vítima, de modo a expor a sua incolumidade física ou psíquica a perigo real e concreto. Convém enfatizar, portanto, a necessidade de que o ofensor aja com a consciência de que, por meio daquela conduta, a vítima está sendo exposta a uma situação perigosa, não havendo, vale dizer, previsão legal de conduta culposa.
4. Embora se reconheça que o uso de castigos físicos não constitui meio adequado de disciplina, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a conduta da acusada decorreu de tentativa extrema e pontual de proteção do filho menor, diante de comportamento reiteradamente inadequado e progressivo, marcado por furtos, não se verificando o dolo específico de maltratar, mas sim atuação orientada pelo temor concreto de que o menor viesse a se envolver em práticas ilícitas.
5. A tipificação penal do delito de maus tratos busca equacionar uma relação entre meios e fins, de modo a que o fim buscado não seja obtido a partir de meios absolutamente desproporcionais. A norma penal, com efeito, não veda o direito de corrigir, mas tão somente proíbe o seu exercício abusivo. Ocorre que abuso, nesse contexto, não se confunde com um pequeno excesso, sobretudo episódico, e que não importou, e aqui reside o ponto central da controvérsia, em efetiva exposição a perigo concreto a vida ou a saúde do menor.
6. Não pratica o delito de maus tratos a mãe que se utiliza de meios de correção, ainda que, eventualmente, com pequeno e reprovável excesso, sem a intenção de expor a perigo a vida ou a saúde do seu filho, que vinha se comportando de forma desregrada e desrespeitosa no ambiente familiar e social.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.